Tribunal: TJSP
Processo: 1017551-02.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Compra e venda. Rescisão contratual. Alegação de atraso na entrega das chaves. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Aquisição de unidade em empreendimento hoteleiro, para exploração por sociedade em conta de participação – Caráter de investimento do negócio. Aplicação do CDC mitigado. Apesar do atraso na entrega, o comprador aceitou o imóvel e passou a auferir lucro com a

Ementa:
Compra e venda. Rescisão contratual. Alegação de atraso na entrega das chaves. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Aquisição de unidade em empreendimento hoteleiro, para exploração por sociedade em conta de participação – Caráter de investimento do negócio. Aplicação do CDC mitigado. Apesar do atraso na entrega, o comprador aceitou o imóvel e passou a auferir lucro com a administração conjunta do bem, em dezembro de 2017. Em julho de 2019, todavia, ajuizou a presente demanda pretendendo a rescisão do contrato por culpa da apelada. Negócio jurídico concluído e aceito pelos adquirentes. Pedido de rescisão que afronta à boa-fé objetiva e seus deveres anexos, isto é, o "venire contra factum proprium". Sentença mantida. Recurso desprovido.